Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No13/98 - CONSU. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ.
2. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, inteligência da Súmula no 609 do STJ.
3. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas.
4. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.
5. É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura médica às primeiras 12 horas em caso de atendimento de urgência e emergência, não podendo a Resolução da CONSU no 13/98 se sobrepor à Lei Ordinária no 9.656/98.
6. Configura-se descabida a pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e improvido.